Tribunal: TJMT
Processo: 1019692-19.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019692-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), LISANE BOENIG BOGER - CPF: 445.383.831-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CHIARELLO - CPF: 524.013.679-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAJ EXPORTACAO DE DIAMANTES LTDA - CNPJ: 04.091.692/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
- ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA - NOME QUE CONSTA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – As Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem os executivos fiscais, gozam de presunção de certeza e liquidez, consoante disposto nos artigos 3 da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

2 – Considerando que os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo e a aferição para apurar a responsabilidade tributária dele demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, devendo ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LISANE BOENIG BOGER, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001070-48.2010.8.11.0025, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais, a agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo devedor da Execução Fiscal, eis que não restaram comprovadas as hipóteses de responsabilidade dispostos no artigo 135, do Código Tributário Nacional, bem como argumenta que o inadimplemento de uma obrigação tributária, desde que não haja evidência de que os sócios tenham agido com excesso de poderes ou violado a lei e/ou o contrato social, não resulta na responsabilização destes pelo débito.

Por fim, requereu a antecipação da tutela da pretensão recursal, a qual foi indeferida conforme decisão sob Id. 146218659.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID:

146826724), requerendo o desprovimento do presente agravo de instrumento.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lisane Boenig Boger, em face do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001070-48.2010.8.11.0025, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais, a agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo devedor da Execução Fiscal, eis que não restou comprovado as hipóteses de responsabilidade dispostos no artigo 135, do Código Tributário Nacional, bem como argumenta que o inadimplemento de uma obrigação tributária, desde que não haja evidência de que os sócios tenham agido com excesso de poderes ou violado a lei e/ou o contrato social, não resulta na responsabilização destes pelo débito.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que não assiste razão à agravante.

Com efeito, os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa do nome do corresponsável, confere a ele condição de legitimado passivo e a aferição para apurar a responsabilidade tributária demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Neste sentido, deve ser aplicado o entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103) de que, quando constar o nome do corresponsável pelo débito tributário na CDA executada, lhe incumbe o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto.

Nesse sentido, os seguintes entendimentos jurisprudenciais do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido.
Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)”

Ademais, como é sabido, a Certidão de Dívida Ativa, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, possui presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididos por prova inequívoca, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, a fim de que a recorrente assegure a sua ilegitimidade passiva, seria impreterível a juntada de documento apto a demonstrar esta circunstância.

Outrossim, como pode ser verificado, a agravante realizou suas alegações em sede de exceção de pré-executividade, a qual possui caráter de mera petição, e não comporta dilação probatória.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constando o nome dos sócios como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, compete a eles o ônus de provar que não incorreram em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN.

2. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do Agravante, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1009089-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 28/6/2021).

Com efeito, nesta perfunctória análise, não visualizo a possibilidade de se afastar a responsabilidade do recorrente, por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência embora se trate de matéria de ordem pública, demandaria dilação probatória para sua constatação.

Isso posto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023